Tribunal: TJDFT
Processo: 0709597-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E INJÚRIA. PRISÃO EM FLAGRANTE. FIANÇA. NÃO PAGAMENTO. PRECEDENTE CONTIDO NO HC No 568.693/ES - STJ. APLICABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONCESSÃO DA ORDEM.

1. A impossibilidade do paciente arcar com a fiança não pode impossibilitá-lo de usufruir da liberdade provisória, sobretudo quando vislumbrada tal possibilidade a partir da adoção de outras medidas cautelares. Precedentes do STJ (HC No 568.693/ES).

2. Ordem de habeas corpus concedida.